Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000690-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAQUELINE DA SILVA BORGES - CPF: 016.408.731-12 (APELANTE), BIBIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.607.195-38 (ADVOGADO), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente laboral, com termo inicial fixado na data da cessação do auxílio-doença acidentário (12/10/2022), tendo a apelante pleiteado a fixação desde o 16o dia após o afastamento do trabalho (12/05/2022) ou, subsidiariamente, desde a data do requerimento administrativo (16/05/2022).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao 16o dia após o afastamento do trabalho (12/05/2022), conforme previsto no art. 43, §1o, alínea "a" da Lei 8.213/91; (ii) subsidiariamente, se a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo (16/05/2022), conforme entendimento jurisprudencial do STJ; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser majorados ao patamar máximo.

III. Razões de decidir

3. O estabelecimento do marco inicial para benefícios previdenciários por incapacidade segue sistemática consolidada na jurisprudência, distinguindo-se entre situações de indeferimento administrativo e de cessação prévia de benefício.

4. Nos casos de prévio indeferimento administrativo, o termo inicial adequado é a data do requerimento administrativo (DER), visando proteger o segurado contra demoras ou equívocos administrativos, garantindo-lhe o recebimento retroativo desde a manifestação formal da pretensão.

5. Quando já existia benefício por incapacidade que foi cessado, como ocorre no presente caso, e posteriormente reconhece-se judicialmente a necessidade de concessão ou restabelecimento de um benefício, o marco inicial será a data da cessação indevida, conforme estabelecido no art. 43 da Lei 8.213/91.

6. No caso em análise, não houve indeferimento do pedido administrativo, mas sim concessão e posterior cessação do auxílio-doença acidentário, portanto, acertada a decisão que fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data de cessação do benefício anterior (12/10/2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez, quando já concedido e posteriormente cessado o auxílio-doença, deve corresponder à data da cessação do benefício anterior, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 43, §1o, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018058-76.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024, p. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JAQUELINE DA SILVA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade n. 1000690-83.2024.8.11.0003, que reconheceu parcialmente seu direito à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente laboral.

A apelante sofreu um acidente em abril de 2022 que provocou graves lesões no joelho e tornozelo direito, resultando em incapacidade laboral permanente parcial. Inicialmente, o INSS concedeu-lhe auxílio-doença acidentário, porém o suspendeu em outubro de 2022, negando-lhe a possibilidade de prorrogação.

O juízo singular, baseando-se na perícia judicial que confirmou a incapacidade da autora e considerando seus aspectos socioeconômicos e profissionais, concluiu pela impossibilidade de sua reintegração ao mercado de trabalho. Determinou, então, que o INSS implementasse a aposentadoria por invalidez no prazo de 30 dias, retroativa à data de cessação do benefício anterior (12/10/2022), com imposição de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre os valores vencidos.

Inconformada, a apelante argumenta que a DIB deveria ser fixada em 12/05/2022 (16o dia após o afastamento do trabalho), conforme estabelece o art. 43, §1o, alínea "a" da Lei 8.213/91, que prevê exceção à regra geral. Como segurada empregada, o afastamento ocorreu em 27/04/2022 e o requerimento administrativo foi realizado em 16/05/2022, dentro do prazo de 30 dias previsto na legislação.

A perícia médica judicial (evento 151917840) confirmou que a incapacidade definitiva da apelante existe desde a data do acidente de trabalho. O recurso destaca que não há exigência legal para que primeiramente seja concedido auxílio-doença para posteriormente ser convertido em aposentadoria por invalidez.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, a apelante requer que a DIB seja fixada na data do requerimento administrativo (16/05/2022), conforme jurisprudência consolidada do STJ que determina ser esta a data de início do benefício quando há prévio requerimento.

Por fim, solicita a majoração dos honorários advocatícios ao patamar máximo, considerando o zelo profissional, a importância da causa e o trabalho realizado.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JAQUELINE DA SILVA BORGES
ingressou com ação judicial de natureza previdenciária requerendo Aposentadoria por Incapacidade contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Diante do indubitável infortúnio laboral sofrido pela autora, o magistrado acolheu parcialmente sua pretensão com fundamento na conclusão pericial que confirmou sua incapacidade permanente e na avaliação de seu perfil socioeconômico e profissional, que demonstrou ser impraticável seu retorno ao mercado de trabalho. A decisão reconheceu que as severas lesões na extremidade inferior direita, resultantes do acidente, tornaram incontroversa sua impossibilidade de exercer qualquer atividade profissional.

A controvérsia recursal concentra-se exclusivamente na definição da data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez e na adequação dos honorários advocatícios.

O juízo de primeiro grau, ao reconhecer o direito da autora à aposentadoria, fixou a DIB na data posterior à cessação do benefício por incapacidade temporária (12/10/2022).

A apelante contesta a data de início do benefício, defendendo que deveria ser 12/05/2022 (16o dia após o afastamento), conforme prevê o art. 43, §1o, "a" da Lei 8.213/91 para segurados empregados, uma vez que o laudo pericial confirmou sua incapacidade desde o acidente. Subsidiariamente, requer a fixação na data do requerimento administrativo (16/05/2022), com base na jurisprudência do STJ. Pleiteia também a majoração dos honorários advocatícios pelos critérios qualitativos do serviço prestado.

Acerca do estabelecimento do marco inicial (DIB) para benefícios previdenciários por incapacidade, segue-se uma lógica baseada na situação específica do segurado, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores:

Quando houve prévio indeferimento administrativo do benefício, o marco temporal adequado é a data do requerimento administrativo (DER). Isto ocorre porque, nesta situação, presume-se que o segurado já preenchia os requisitos para a concessão do benefício quando o solicitou, porém teve seu direito indevidamente negado pela autarquia previdenciária. Esta interpretação visa proteger o segurado contra possíveis demoras ou equívocos administrativos, garantindo-lhe o recebimento retroativo desde quando manifestou formalmente sua pretensão junto ao INSS. O STJ já pacificou este entendimento, considerando que seria injusto ao segurado arcar com o ônus temporal de uma negativa administrativa posteriormente considerada indevida pelo Judiciário.

Por outro lado, quando já existia um benefício por incapacidade que foi cessado (como auxílio-doença), e posteriormente se reconhece judicialmente a necessidade de concessão ou restabelecimento de um benefício (seja ele o mesmo auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez), o marco inicial deverá ser a data da cessação indevida. Esta regra se fundamenta no princípio da continuidade do benefício, reconhecendo que não houve interrupção na condição incapacitante, apenas uma indevida suspensão do pagamento. Como estabelecido no art. 43 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, mantendo assim a proteção social ininterrupta ao segurado incapacitado.

Esta distinção na fixação do marco inicial tem como finalidade garantir a máxima efetividade do direito previdenciário, assegurando ao segurado a percepção integral das prestações a que faz jus, sem lacunas temporais que comprometam sua subsistência durante o período de incapacidade.

Nesse sentido, este tribunal tem se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
ou do prévio requerimento administrativo. 2 . Sentença parcialmente reformada. Recurso Provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018058-76.2022 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024)

No presente caso, não houve indeferimento do pedido administrativo, portanto, acertada a decisão hostilizada que determinou o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado (12/10/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025